Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA BANCÁRIA DE MILITAR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Ação em que se discute possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária de militar, bem como o cabimento de condenação a pagamento de compensação por dano moral.
2. A soma mensal dos descontos consignados em folha de pagamento não poderá exceder ao limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios.
3. A liberdade de contratação de mútuos com parcelas debitadas em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família, em consonância com o princípio da dignidade humana.
4. Ainda que reconhecida a necessidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, os descontos pretéritos já efetuados não geram, por si só, dano moral ao indivíduo, pois encontravam-se amparados em cláusulas contratuais firmadas entre as partes, cuja irregularidade somente foi declarada em sede de ação judicial, restando ausente a má-fé.
5. Negou-se provimento a ambos os recursos.